Tribunal: TJMT
Processo: 0000001-69.2010.8.11.0028
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000001-69.2010.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), WALTER AVILA FRANCO - CPF: 004.744.959-49 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), RONIR AUGUSTO LINO - CPF: 384.060.121-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BENEFICENCIA POCONEANA - CNPJ: 03.073.889/0001-25 (APELANTE), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), JOANA EMILIA CORREA DE ALMEIDA - CPF: 856.548.841-15 (APELADO), GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 362.423.061-15 (ADVOGADO), MAURICIO BUENO MAGALHAES - CPF: 276.620.201-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALTER AVILA FRANCO - CPF: 004.744.959-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL - TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - SOLIDARIEDADE COM OS MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELA CIRURGIA E O MUNICÍPIO EM RAZÃO DE CONVÊNCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em se tratando de erro médico que levou paciente à morte, à luz da teoria da asserção, é de ser reconhecida a legitimidade passiva do hospital, na medida em que revelam que os procedimentos cirúrgicos foram realizados em suas dependências, independente do vínculo empregatício do médico.

2 – A hipótese é de responsabilidade solidária do hospital e respectivo médico, além do Município, cujo convênio pelos sistema único de saúde, se mantinha com a instituição hospitalar. Precedentes do STJ

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Sociedade Beneficência Poconeana – Hospital Geral de Poconé
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, nos autos da Ação Indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora
Joana Emília Corrêa de Almeida
, condenando a entidade apelante, de forma solidária aos demais réus, ao pagamento de danos morais, materiais, em razão da morte do filho da autora, nas dependências do hospital, reconhecendo a culpa por negligência. Ainda, fixou honorários sucumbenciais em R$3.000,00 (três mil Reais).

Em suas razões recursais, a apelante alega que não há que se falar em responsabilidade solidária, posto que, embora o fato tenha ocorrido nas dependências da instituição hospitalar, o óbito do menor se deu por erro médico e não por falha nas instalações do centro cirúrgico.

Argumentou, ainda, a apelante que o médico, embora tenha se utilizado do centro cirúrgico, não possui vínculo empregatício com o hospital, logo, não há razão para a condenação e pede seja provido o apelo, para excluir o hospital da lide.

Em contrarrazões, a apelada refuta as alegações do hospital apelante e pede o desprovimento do recurso (Id n. 195898670).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id n. 239530662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada ingressou com ação de indenização por danos morais e materiais contra o hospital apelante, o médico – Valter Ávila Franco e o Município de Poconé, alegando que seu filho foi submetido a uma cirurgia (eletiva), de baixo risco, nas dependências do hospital e que, por erro médico, configurado por negligência e imperícia, veio a óbito.

Apenas o hospital recorreu, alegando que foi equivocada a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária, haja vista que o médico não possui vínculo empregatício e que o centro cirúrgico estava em perfeito estado de uso.

A sentença, entretanto, não merece reparos, porque, a despeito das alegações do hospital apelante, o que se constata dos documentos, sobretudo relatório juntado, é que o centro cirúrgico não possuía as condições mínimas para a realização da cirurgia.

Ademais, mesmo sem assim não fosse, o vínculo empregatício do médico com o hospital não é condição para o reconhecimento da responsabilidade solidária, seja porque o procedimento não acontece nas dependências de um hospital sem a devida autorização e, neste caso, as condições para a realização da cirurgia são de responsabilidade do hospital, e, ainda, que em razão do convênio do Sistema Único de Saúde.

Não há, pois, como excluir da lide a apelante.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. SOLIDARIEDADE COM OS MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELA CIRURGIA. COMPROVAÇÃO DA CULPA DOS PROFISSIONAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e compensação por dano moral ajuizada em 24/11/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/12/2018 e concluso ao gabinete em 19/08/2019. 2.
O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade passiva do hospital recorrente, bem como sobre a denunciação da lide aos médicos responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos ou à formação de litisconsórcio passivo necessário entre o hospital recorrente e os respectivos médicos
. (...) 4. Segundo a jurisprudência do STJ, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso,
o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil),
sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, do CDC). Precedentes. 5. Em circunstâncias específicas como a destes autos, na qual se imputa ao hospital a responsabilidade objetiva por suposto ato culposo dos médicos a ele vinculados, deve ser admitida, excepcionalmente, a denunciação da lide, sobretudo com o intuito de assegurar o resultado prático da demanda e evitar a indesejável situação de haver decisões contraditórias a respeito do mesmo fato. 6. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 1832371 MG 2019/0239132-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
As instituições hospitalares respondem diretamente e objetivamente pelos defeitos nos serviços prestados, compreendidos como o fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente
. (...).
(STJ - AgInt no AREsp: 2343699 DF 2023/0119084-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023) (destaquei)

Recurso especial do Município de São Paulo: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS.
REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MUNICIPAL
. PRECEDENTES. ?TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO.

1. Os autos são oriundos de ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, ajuizada por por menor de idade e seus genitores em desfavor do Município de São Paulo e da Associação Congregação de Santa Catariana, em razão de erro médico na aplicação de medicamento sem o devido procedimento técnico, causado graves e irreversíveis lesões à criança.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o montante fixado à título de danos morais que somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, em afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte.

3. No caso dos autos, considerando a gravidade da situação narrada nos autos, os princípios acima referidos e a jurisprudência em casos análogos, mostra-se razoável o valor arbitrado na origem (100 salários mínimos à autora menor e 75 a cada um dos pais), a atrai o referido óbice sumular.

3.
Segundo entendimento externado por este STJ, o município possui legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária
. Precedentes: AgRg no AREsp 836.811/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/3/2016; REsp 1.388.822/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1o/7/2014; REsp 1.702.234/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017. 4. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, em se tratando de condenação para reparação de danos morais em sede responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso. Precedentes: REsp 1.757.250/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019; AgInt no AREsp 1.448.680/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeir Turma, DJe 8/11/2019; REsp 1.815.870/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/9/2019; AgInt no AREsp 1.366.803/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turm, DJe 28/5/2019. 5. Recurso especial do Município de São Paulo conhecido em parte e, nesta extensão, não provido. Agravo em em recurso especial de Associação Congregação da Santa Catarina: (...)
(STJ - REsp: 1852416 SP 2019/0359039-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento ao apelo
, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024